Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Alegação de omissão no Julgado. Vício inexistente. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal do embargante, em que se sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos para a não incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Pretende a Defesa: (i) a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; ou, (ii) a indicação dos fundamentos para a não incidência da aludida causa de diminuição de pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado está fundamentado quanto à não incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
6. Não se verifica a suposta omissão alegada pelo embargante, na medida em que constam do acórdão embargado os fundamentos para a não incidência da causa de diminuição de pena (reincidência do embargante).
7. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.